Tribunal: TJES
Processo: 5000857-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000857-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TULIO ROMANO TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO

–
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –
CONTRAINDICA
ÇÃO
NO EXAME PSICOSSOMÁTICO
DEVIDAMENTE MOTIVADA
– PARÂMETROS OBJETIVOS DO EDITAL – PUBLICIDADE ASSEGURADA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O edital nº 001/2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, não sendo o instrumento convocatório dotado de subjetividade.

2.
Não há mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do apelante para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência, tendo a comissão revisora respaldado a idoneidade da avaliação psicossomática.

3.
A adoção da técnica do julgamento antecipado da lide não importou em cerceamento de defesa, ainda que o apelante tenha formulado pedido de produção de laudo pericial, já que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova corretamente compreendeu pela desnecessidade de exame técnico para constatar a adequação da avaliação psicológica.

4.
Não houve afronta ao princípio da publicidade, porquanto o apelante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação nessa etapa do certame.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TÚLIO ROMANO TEIXEIRA
em face da r. sentença do evento 7255618, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
as características avaliadas estão em perfeita correspondência com aquelas previstas nas normas editalícias
” (evento 7255618), por isso, compreendeu que não houve falta de objetividade e de razoabilidade no laudo psicológico realizado pela banca examinadora.

Ato seguinte, condenou o apelante/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou equitativamente no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e, tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Súmula Vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal preconiza que: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”; sendo que o art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/78 e o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/00 elencam o exame psicossomático como condição de ingresso nas carreiras militares estaduais.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o edital nº 001/2022 (evento 7255417, de 04 de abril de 2022, que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), expressamente estipulou no item 21.12 que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados:

[...] 21.12 [...]

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico. (redação original, fl. 35 do evento 7255417)

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que o instrumento convocatório supracitado não padece de ilegalidade, porque inexiste subjetividade no exame psicossomático, e sim um grau adequado de objetividade para assegurar a idoneidade da avaliação, de modo a obstar que os candidatos possam antever integralmente os objetos dessa etapa do certame, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/ 2022 SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2. A irresignação do Apelado quando do ajuizamento da presente ação, volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame e acerca de tal tema, convém destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)
3. Muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada. 4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos conhecimento prévio do procedimento avaliativo.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001293-10.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).
2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.
3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”.
5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000937-73.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR ADOTADO PELA CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6). 3
) De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022 disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.
4) O instrumento convocatório também prescreve que “A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada” (item 21.13) e que “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico” (item 21.14).
5) Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. 6
) A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37, caput, da CF/88), já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame. 7) A circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas. 8) A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar, não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 9) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000876-18.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMERA CÍVEL; Relator: Desembargador ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

Impende destacar que não há vislumbro mácula no laudo psicológico que atestou a inaptidão do apelante Túlio Romano Teixeira para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma vez que demonstrou falta de empenho, agressividade, impulsividade e imprudência, senão vejamos:

O candidato apresenta um desempenho dentro do esperado em atividades que exijam foco e concentração, conseguindo manter a atenção aos detalhes do trabalho que executa. Pode aprimorar a capacidade de execução em tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, conseguindo um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa vitalidade para tarefas simples e rotineiras, contudo ao lidar com questões mais complexas, que demandem uma atitude mais proativa, pode canalizar seus esforços com mais empenho frente as tarefas que se compromete a cumprir. Pode ainda desenvolver maior organização e planejamento de atividades, a fim de evitar dispersão de energia e maior comprometimento com a efetuação de seus prazos. Mostra—se solicito e aberto para relações interpessoais e o trabalho em equipe, contudo tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Embora revele adequado controle dos impulsos, suscita baixa resiliência e certa imprudência, levando a limitados recursos para responder de forma assertiva quando sob pressão, devendo estar atento a estas características. (redação original, evento 7255422, laudo elaborado por Marianne Limonge Salemi, CRP – 16/900; e Eden Soares Ferreira, CRP – 16/3889)

O apelante teve a oportunidade de interpor recurso (evento 7255594) na seara administrativa, que foi devidamente negado pela comissão revisora pelo fato de que “
o processo de aplicação da
avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022
” (evento 7255595).

A mera circunstância de o recurso administrativo do Sr. Túlio Romano Teixeira ter sido avaliado pela servidora Karine Trarbach de Oliveira (CRP 16/1488), que posteriormente solicitou sua exclusão da comissão organizadora de processo seletivo (evento 7683725), por si só, não invalida a decisão da comissão revisora do exame psicossomático.

A exclusão da referida servidora aproximadamente 01 (um) ano e 02 (dois) meses após a resposta ao recurso administrativo não teve como fundamento na revisão do ato administrativo que importou na eliminação do ora apelante, mas sim pelo reconhecimento de falta de capacitação para assumir as responsabilidades de exame psicológico em âmbito de concurso público.

Ademais, a servidora psicóloga Flávia de Melo dos Santos (CRP 16/769) e o major Leonardo Carnielli Oliveira também examinaram o recurso administrativo do candidato, o que reforça que não foi violado o art. 7º, §1º, da Resolução nº 002/16 do Conselho Federal, dada a ausência de identidade entre os profissionais da fase de avaliação psicológica e da banca revisora.

Mister ressaltar que a adoção da técnica do julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não importou em cerceamento de defesa, ainda que o apelante tenha formulado pedido de produção de laudo pericial (evento 7255617), já que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC) corretamente compreendeu pela desnecessidade de exame técnico para constatar a adequação da avaliação psicológica. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR – EDITAL Nº 03/2018 – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ALTERAÇÃO DO EDITAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.
3. A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 4. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 5. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao requerente, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. 6. O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado. 7. A aprovação do recorrente quando da realização do Concurso pra Soldado Combatente anterior, não possui o condão de prevalecer, neste momento, sobre a presunção que goza o ato administrativo. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5018395-49.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 23/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 05/2018 – SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DE NOVO TESTE. INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A produção de ulterior laudo de avaliação psicológica, em condições físicas e psíquicas diferentes da época do certame, ocasionaria situação de privilégio ao candidato, malferindo, por consequência, os princípios da isonomia e impessoalidade, inerentes aos concursos públicos (art. 37, CF/88). 2. Tendo em vista que não houve declaração de nulidade do referido exame, não há que se falar em necessidade de realização de perícia com o objetivo de reavaliar o candidato ou de aferir a regularidade do exame realizado pela comissão do concurso. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. O Edital nº 05/2018 se desincumbira adequadamente da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que fragiliza o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase. 4. Deve-se destacar que, de qualquer forma, a retificação do edital não influenciou no resultado da avaliação psicológica do recorrente, porque, mesmo com a retificação editalícia, foi contraindicado em número de características superior àquele permitido. 5. Independentemente da conclusão a que se chegasse a respeito da ilegalidade ou não da retificação editalícia, certo é que a condição do apelante frente ao certame permaneceria idêntica, ou seja, ainda assim estaria desclassificado, pois, como visto, restou contraindicado em razão de não atingir os percentis esperados em três características. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Apelação 0013596-19.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 20/03/2024)

Acrescente-se, ainda, que não foi violado o princípio da publicidade, porquanto o apelante teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da banca examinadora, que descreveram suficientemente o porquê da contraindicação do recorrente nessa etapa do certame. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE. QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (I) a existência de previsão legal; (II) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (III) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 4. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 10.3 (Quarta Etapa - do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em Lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...] (TJES, Agravo de Instrumento n. º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).
6. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado.
Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 10.3.10.1 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido.
7. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção.
8. Quanto ao efeito do pagamento da sucumbência, melhor sorte não socorre ao apelante, eis que esta condenação é o corolário do julgamento de improcedência da pretensão inicial. Assim, vencido o autor apelante, deverá suportar os ônus de sucumbência como estabeleceu o juízo a quo, restando apenas suspensa a exigibilidade da respectiva condenação, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 9. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; AC 0013777-20.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 31/05/2022; DJES 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. Hipótese em que o Edital nº 004/2018 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo - CBMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente do Corpo de Bombeiros Militar, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas
. 3. A eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 4. Além da previsão legal, o edital do concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização.
E a alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram a sua contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. 6. Recurso desprovido. (TJES; AI 0022878-81.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 21/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 4. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao agravante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. 5
. O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0036255-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 18/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento da apelação, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o trabalho adicional do causídico do ente público apelado nesta instância e por não ter sido alcançado o limite objetivo dos honorários advocatícios no arbitramento efetivado na origem.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará R$ 1.000,00 (mil reais), porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, haja vista que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.